Tribunal: TJDFT
Processo: 0703465-09.2021.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703465-09.2021.8.07.0021 RECORRENTE: WALISSON GOMES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E RESISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME DE RESISTÊNCIA. PALAVRA DO POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À FRAÇÃO ESPECÍFICA DE AUMENTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova. 2. O crime de ameaça é formal e, portanto, se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a intenção de concretizar o mal prometido. 2.1. A ausência de ânimo calmo e refletido, bem como o alegado comportamento descontrolado e alterado pelo uso de bebida alcoólica, não obstam à configuração do delito de ameaça. 3. Para a configuração da contravenção penal de vias de fato, não é necessária a existência de laudo pericial, bastando a prática de atos de provocação, empurrar, sacudir, agredir com tapas, socos ou pontapés, conforme se infere dos autos. 4. O crime de resistência caracteriza-se pela oposição do agente à execução de ato legal, emanado de funcionário público competente, mediante violência ou ameaça. 4.1 In casu, as provas carreadas aos autos demonstram que, durante a prisão em flagrante, o acusado ameaçou um dos membros da guarnição, o que caracteriza a resistência ativa prescrita no art. 329 do Código Penal. 5. Na primeira fase de cálculo da pena, inexiste direito subjetivo do réu a uma fração específica de aumento, cabendo ao julgador adotar um dos critérios validamente aceitos ao analisar o caso concreto, na melhor expressão do princípio da individualização da pena. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 329 do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo a atipicidade da conduta, diante da incerteza quanto à presença do dolo específico de opor-se à execução e ato legal, mediante violência ou grave ameaça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 329 do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005